Tribunal: TJDFT
Processo: 0702370-65.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0702370-65.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JULIO CESAR DE CASTRO ALMENDRA DESPACHO Ao agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao Agravo Interno e ao Agravo de Instrumento. Brasília/DF, 16 de outubro de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora